Tribunal: TJMT
Processo: 0012163-96.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0012163-96.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIA DOS REIS MONTEIRO - CPF: 948.575.631-34 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Peço vênia a eminente Relatora para divergir em parte do seu voto, dando parcial provimento ao recurso do Município, reformando em parte a sentença recorrida, para o fim de determinar que a evolução do cálculo se dê até 25.11.2012 quando a lei municipal que subsidia o direito foi revogada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, da i. Relatora, a fim de dar parcial provimento ao recurso do município para determinar que a evolução do cálculo se dê até 25.11.2012 quando a lei municipal que subsidia o direito foi revogada. Integro ao fundamento a observância dos consectários legais na forma dos temas 810/STF, 905/STJ e EC 113, de 8 de dezembro de 2021, por ser matéria de ordem pública. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial, sendo então mantida a sentença quando ao pagamento sobre o salário inicial “(conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO DE 2009”, “observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) HORAS EXTRAS dos meses faltantes; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanta a INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13° salario e férias”, observada a prescrição quinquenal..

Evolução do cálculo se dê até 25.11.2012 – quando a lei municipal que subsidia o direito foi revogada. Integração ao fundamento a observância dos consectários legais na forma dos temas 810/STF, 905/STJ e EC 113, de 8 de dezembro de 2021, por ser matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O V E N C E D O R

Da análise dos autos, verifico que a sentença deve ser reformada em parte.

Isso porque o benefício de gratificação foi revogado a partir da Lei n. 1.737/2012, publicada em 26/11/2012.

Nessa linha o adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n. 663/2001 se restringe a 25/11/2012.

Assim, deve ser acolhido em parte o recurso interposto pelo Município para que o cálculo do adicional de antiguidade se dê até 25/11/2012, permanecendo no mais a sentença como lançada.

Posto isso, divirjo em parte do voto da eminente relatora nos termos acima elencados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE:

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da retificação de ofício dos consectários legais, manutenção da sentença quando ao pagamento sobre o salário inicial “(conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO DE 2009”, “observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) HORAS EXTRAS dos meses faltantes; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanta a INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13° salario e férias”, observada a prescrição quinquenal.

Por outro lado, divirjo no ponto que determina a atualização de valores até a data do cálculo em liquidação de sentença.

A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012.

Na mesma linha, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça e da Turma Recursal deste Estado:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA) – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

(TJ-MT, N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(TJ-MT, N.U 1003001-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ NOVEMBRO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 568/99. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB Nº 1.604/2011. PREVISÃO DE NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA. RECURSO IMPROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal nº 568/99, somente até o mês de novembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal nº 1.604/2011, em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Se restou reconhecida a prescrição quanto aos efeitos financeiros/incorporação, do direito pleiteado, não há que falar em cumprimento de sentença a ser executada pela parte reclamante.

(TJ-MT, N.U 1002726-72.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 – EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Já decidida à matéria (adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% até dezembro de 2011) em sede de recurso inominado, já transitado em julgado, não cabe mais rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada material.

2- Ademais, não há que se falar em excesso de execução, mormente, porque a recorrida não apresenta cálculo a ser questionado pelo recorrido, e sim requer tão somente a averbação do adicional como determinado por essa Turma Recursal.

3- Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1007142-83.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, da i. Relatora, a fim de dar parcial provimento ao recurso do município para determinar que a evolução do cálculo se dê até 25.11.2012 – quando a lei municipal que subsidia o direito foi revogada. Integro ao fundamento a observância dos consectários legais na forma dos temas 810/STF, 905/STJ e EC 113, de 8 de dezembro de 2021, por ser matéria de ordem pública.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários advocatícios ante o resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Da análise dos autos, verifico que a sentença deve ser reformada em parte.

Isso porque o benefício de gratificação foi revogado a partir da Lei n. 1.737/2012, publicada em 26/11/2012.

Nessa linha o adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n. 663/2001 se restringe a 25/11/2012.

Assim, deve ser acolhido em parte o recurso interposto pelo Município para que o cálculo do adicional de antiguidade se dê até 25/11/2012, permanecendo no mais a sentença como lançada.

Posto isso, divirjo em parte do voto da eminente relatora nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023